Tribunal: CARF
Processo: 10380.900548/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900548/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.694 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA - DECURSO DE PRAZO.
Não configurando-se o decurso de prazo alegado na Manifestação de
Inconformidade, não há o que se falar em compensação tácita.
CRÉDITOS
BÁSICOS.
LEGISLAÇÃO
DE
IPI.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS. MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não são produtos intermediários, para fins de creditamento do IPI, os produtos
de higiene e limpeza utilizados em máquinas, equipamentos e em vasilhames
que serão utilizados na industrialização de refrigerantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro de Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900548/2012-20
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.694 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900548/2012-20

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 14-75.796,
proferido pela 8a Turma da DRJ/RPO, que decidiu por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Por bem esclarecer os fatos, adoto o relatório de 1a instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante Despacho
Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu parcialmente o
ressarcimento, no montante de R$ 2.7156.087,81, homologou parcialmente as
compensações informadas na DCOMP 27858.21942.031016.1.3.01-8900 e indeferiu o
pedido ressarcimento apresentado no PER 03947.30542.150911.1.1.01-0287, fato que
constou da cobrança do valor de R$ 1.066,42 mais acréscimos legais.
Consta dos autos que o crédito que se pretendeu compensar diz respeito ao saldo credor
do IPI apurado no 4o trimestre de 2010.
O indeferimento parcial do crédito e a não-homologação das compensações se deram
em conseqüência de glosas de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, do exame das notas fiscais de entradas e dos
livros fiscais, registro de entradas e do registro de apuração do IPI, verificou-se que em
alguns lançamentos o fiscalizado se creditou indevidamente do imposto nas
aquisições/entradas referentes a materiais de consumo, tais como material de limpeza e
lubrificantes, contrariando o previsto no artigo 226, I, do RIPI/2010, como exemplo:
a) Produtos utilizados na limpeza e higienização das mãos - Soft care gel, Sumasept;
b) Produtos utilizados na limpeza de piso da fábrica - Ali Clean BB 25L/26 KG;
c) Produtos utilizados nas esteiras - lubrificantes, L Dicolube Lujob, L Dry Tech 4;
d) Produtos utilizados na mudança de sabores - sanitização, L Diverfoam CA, L
Divosan Divoquat Forte - BB 25L / 25KG, L Divosan Forte BB 30 KG, L Divovap
LCC BB 64 KG;
e) Produtos utilizados na lavadora de garrafas de vidro - L Divo 660 BB 60KG/50, L
Divo LE BB 50L/59 KG;
f) Produtos utilizados na codificação das garrafas cheias - Diluente - Butanona/Etanol
L- Un 1210 R/3 Liq. Inf, Solução Limp - Butanona/etanol - Un 1210 R/3 Liq. Infl;
g) Produtos utilizados no tratamento de água - L Safe 231 BB 25L/25, L Safe 305 BB
50L/54 KG e L Safe 331 BB 50L/50 KG.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade alegando, em suma, o que segue:
a) Prejudicial de mérito: decadência do direito de analisar Pedido de Ressarcimento
enviado há mais de 05 anos. Falta de Auto de Infração específico para alterar saldo
credor do período anterior, bem como para efetuar glosas alterando o RAIPI.
Homologação tácita, decadência:
O pedido de Ressarcimento de IPI foi enviado em 29/10/2010. Entretanto, o Despacho
Decisório ora impugnado, que deferiu apenas parcialmente o crédito solicitado, em
razão de diversas glosas de crédito, só foi emitido em 03/02/2017.
A Inconformada só teve ciência do despacho decisório em 21/02/2017, ou seja, mais de
cinco anos após o envio do pedido.
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.694 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900548/2012-20

...depois do lapso temporal de 05 anos, previsto no art. 173, I do CTN, opera-se a
extinção da pretensão Fazendária de sequer analisar o pedido, eis que de maneira
análoga ao previsto no art. 150, §4o do CTN c/c o art. 74, §5o – que institui a
homologação tácida das compensações –opera-se, de maneira tácita, o reconhecimento
do crédito pleiteado através do Pedido de Ressarcimento.
Ante o exposto, o PER no. 30815.78228.291010.1.1.017367 não poderia ser sequer
analisado pela autoridade fiscal, diante da aceitação tácita do credito pleiteado após o
transcurso dos 05 anos, motivo pelo qual, de plano, requer o reconhecimento da
improcedência do despacho decisório.
O IPI é tributo sujeito a lançamento por homologação e, em assim sendo, a Receita
Federal do Brasil tem 05 anos, a contar do fato gerador, para homologar, ou não, o
lançamento efetuado pelo sujeito passivo.
O saldo credor que deu origem ao Pedido de Ressarcimento em análise remete aos fatos
geradores ocorridos no terceiro trimestre do ano calendário de 2010, isto é, aos
meses de julho, agosto e setembro daquele ano.
Sendo de 05 anos o prazo para homologação, significa dizer que a Fiscalização tinha até
setembro de 2015 para apontar eventuais equívocos na apuração do IPI daquele
trimestre e, sendo o caso, lavrar o correspondente Auto de Infração com a nova
apuração.
Como dito anteriormente, a redução do saldo credor pleiteado no Pedido de
Ressarcimento alvo do despacho decisório ora recorrido teve como um dos motivos a
redução injustificada do Saldo Credor de Período Anterior. É certo que há nulidade no
despacho decisório neste ponto, pois a Autoridade Fiscal não justifica tal redução. Mas,
ainda que houvesse justificativa, o procedimento próprio para tanto não foi adotado.
Não foi lavrado Auto de Infração específico para determinar a redução do saldo credor
do período solicitado, de forma que, data venia, o meio utilizado pela Fiscalização para
reduzir o saldo credor de IPI através das glosas efetuadas está equivocado.
De fato, fazia-se necessário lavrar um Auto de Infração para determinar a redução do
saldo credor de IPI do período em debate (3o TRI de 2010), bem como o saldo credor do
período anterior e, ato contínuo, ter-se-ia a não homologação da compensação.
... ainda que seja ultrapassada a preliminar de nulidade, é imperiosa a homologação
integral das compensações procedidas com créditos do 3oT/2010, pois houve
homologação tácita do saldo credor em questão, já que este não podia mais ser revisado
(art. 150, § 4o, do CTN ou mesmo art.
173, I) no momento do despacho decisório recorrido.
c) Do direito ao crédito de IPI - produtos intermediários utilizados no processo
produtivo (art. 226, I, do Decreto n°. 7.212/10).
Acusa o Fiscal que a Inconformada creditou-se indevidamente do IPI destacado nas
notas fiscais de aquisição enumeradas na "RELAÇÃO DE INSUMOS GLOSADOS"
que compõe o TIF, por entender que os materiais destacados "não reúnem as condições
necessárias para se enquadrar no conceito de insumo...", porque em seu entender "não
se incorporaram aos produtos fabricados nem sofreram desgastes, danos ou perdas de
suas propriedades físicas ou químicas em razão de ação exercida diretamente sobre
àqueles", não gerando assim o direito ao crédito do IPI".
Em que pese o esforço da Autoridade Fiscal, o fato é que os produtos adquiridos são
produtos intermediários que estão vinculadas e são consumidos no processo produtivo
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.694 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900548/2012-20

da Inconformada, que não se enquadram nem como ativo fixo, tampouco como bens de
uso e consumo pelas seguintes razões:
Primeiro, porque estão de tal forma envolvidos na fabricação do produto explorado pela
Inconformada, que sem o seu concurso é impossível obter o produto final;
Segundo, porque estão tão intrinsecamente relacionados ao produto final, ainda que de
forma indireta, que se pode avaliar, antecipadamente, a quantidade a ser consumida, eis
que guarda estrita relação ou proporção com o volume produzido. Nessa condição,
compõe o custo; e Terceiro, porque são consumidos e imprescindíveis ao processo de
fabricação, mesmo sem fisicamente integrar o produto final, são intermediários de curta
duração (porque os de longa duração são bens do ativo imobilizado).
O fato é que os produtos adquiridos são produtos intermediários que estão vinculados e
são consumidos no processo produtivo da Inconformada, que não se enquadram nem
como ativo fixo e nem como bens de uso e consumo.
A Inconformada fabrica bebidas da marca Coca-Cola.
Além de estar-se falando em produção de alimento (bebida), o que por si só justifica a
utilização de produtos que garantam a higienização em toda área de produção, deve-se
ter em mente a própria imposição de rigores por parte da Vigilância Sanitária, em
relação à higienização de tudo que envolve a produção de gêneros alimentícios.
Ademais, Ilustres Julgadores, a Inconformada chama atenção ao fato de que na mesma
linha de produção na qual se fabrica a Coca-Cola, são fabricadas também as demais
bebidas (Fanta, Kuat etc). Dessa feita, ao encerrar a produção de um tipo de bebida,
toda a linha de produção é submetida a um rigoroso processo de limpeza e higienização,
no intuito de retirar vestígios do produto anterior e preparar o maquinário para a
próxima bebida. Há como se conceber a fabricação da Sprite logo após a fabricação da
Coca-Cola sem antes efetuar uma completa higienização da linha de produção?
Como se vê, os produtos adquiridos pela Inconformada são consumidos no
cumprimento das etapas do processo industrial, conforme se depreende dos Manuais
Técnicos e das Listas Técnicas dos fornecedores em anexo (doc. 05), sendo lógico que
integram o custo da produção de refrigerantes e que sofrem a incidência do IPI quando
da venda do produto final, razão pela qual, de acordo com o art. 226, inciso I, do
Decreto n° 7.212 de junho de 2010, geram crédito.
Para citar um exemplo da necessidade dos produtos na linha de produção da
Inconformada, consoante Manuais ora anexados, veja-se que dentre os muitos produtos
glosados tem o Dicolub Lujob, que "é um produto concentrado à base de sabão
destinado a limpeza e lubrifícação de esteiras transportadoras de garrafas de vidro e
latas de alumínio em indústrias de bebidas". Os outros produtos igualmente têm sua
função específica no processo produtivo tal como documentado anexo.
Quer dizer, os produtos adquiridos pela Inconformada são consumidos no cumprimento
das etapas do processo industrial, inclusive para atender as determinações do Ministério
da Saúde e Vigilância Sanitária (Portaria SVS/MS n° 326 de 30 de julho de 1997).
Segue abaixo precedente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF que
atesta a procedência do procedimento utilizado pela Inconformada, naquele caso
defendido por outra fabricante de refrigerantes (Vonpar Refrescos S/A):
ADITIVOS SU 221, USADO NA LAVADORA DE RETORNÁVEIS PARA REMOÇÃO
DE FERRUGEM DO GARGALO E DETERGENTE PARA LAVAGEM DE GARRAFAS
RETORNÁVEIS.
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.694 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900548/2012-20

Os aditivos usados para remoção de ferrugem existente no gargalo de recipientes
retornáveis e o detergente usado na lavagem destas garrafas retornáveis, usadas no
envasamento da bebida produzida, hão de ser considerados como consumidos no
processo de fabricação, em contato direto com o produto final, que é refrigerante
envasado para consumo final, e portanto caracterizam-se como produto intermediário.
SOLVENTE COMPRINT REF 168545Q, BRANCO, USADO PARA DILUIR A
TINTA NO PROCESSO DE CODIFICAÇÃO DA LINHA DE RETORNÁVEIS.
Os solventes usados para diluir a tinta usada no processo de codificação da linha de
retornáveis, incorporando-se ao produto, e dele passando a fazer parte, devendo ser
consideradas como produto intermediário, pois se integram ao produto em fabricação,
na forma dos caracteres que representam. (CARF - 3a.
Seção - 2a. Turma da 4a. Câmara, Acórdão n° 3402-00.375, Sessão de 16 de novembro
de 2009)
Oportuno, neste cerne, referir sentença proferida em Ação Judicial envolvendo a
Inconformada (doc. 05)3, em que restou reconhecido o direito creditório ora glosado.
Veja trechos do referido decisum:
O que ocorre no tocante a primeira questão é que, como restou consignado no decisum
acima mencionado, a própria Administração reconheceu, através do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que no caso de produção de bebidas, cabe o crédito
em questão sobre itens usados na limpeza dos vasilhames nos quais se acondiciona a
bebida fabricada.
É de bom alvitre trazer à baila o entendimento supracitado, exarado no Acórdão no
340200517 4a CÂMARA 2o TURMA ORDINÁRIA: "ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI. PERÍODO DE APURAÇÃO:
10/04/2003 A 31/12/2004IPI. CRÉDITOS. PRODUTO QUE NÃO CONSTITUI
MATÉRIA
PRIMA,
PRODUTO
INTERMEDIÁRIO
OU
MATERIAL
DE
EMBALAGEM. IMPOSSIBILIDADE. NOS TERMOS DOS ARTS. 25 E 27 DA LEI
N° 4.502/64 SOMENTE HÁ CRÉDITOS DO IMPOSTO SOBRE AS AQUISIÇÕES
DE MATÉRIAS PRIMAS, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E MATERIAIS DE
EMBALAGEM, ENTENDENDO-SE COMO PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS
AQUELES
QUE
SE
CONSUMAM
NO
PROCESSO
PRODUTIVO
EM
DECORRÊNCIA DE UM CONTATO FÍSICO COM O PRODUTO EM
ELABORAÇÃO. EM SE TRATANDO DA PRODUÇÃO DE BEBIDAS, CABÍVEL O
CRÉDITO TAMBÉM SOBRE ITENS EMPREGADOS NA LIMPEZA DOS
VASILHAMES EM QUE ACONDICIONADA A BEBIDA FABRICADA."(Grifo
nosso)
(...)Reconheço assim, o direito da parte autora aos créditos glosados pelo Fisco
referentes a compensação outrora efetuada pela mesma, abatendo do IPI devido,
créditos relativos a aquisição de produtos utilizados para higienizar a sua linha de
produção. d) Do direito ao crédito de IPI - Materiais de Embalagens Ao final a
manifestante requereu que, na dúvida, seja conferida a interpretação mais favorável à
Suplicante, na forma do art. 112 do CTN.
É o relatório.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que estes produtos não são insumos conforme definidos no
Parecer Cosit – PN CST no 65, de 1979, que em consonância com os artigos 82, I, do RIPI/82,
aprovado pelo Decreto no 87.981, de 23 de dezembro de 1982, 147, I, do RIPI/98, aprovado pelo
Decreto no 2.637, de 25 de junho de 1998, e 164 do RIPI/2002, aprovado pelo Decreto no 4.544,
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.694 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900548/2012-20

de 26 de dezembro de 2002, define que geram direito ao crédito, além das matérias-primas,
produtos intermediários stricto sensu e material de embalagem que se integram ao produto final,
quaisquer outros insumos, produtos intermediários lato sensu, desde que não contabilizados
pela contribuinte em seu ativo permanente, e que sofram, por conta de ação exercida
diretamente sobre o produto em fabricação, ou vice-versa – em ação exercida diretamente, sobre
o insumo, pelo bem em industrialização –, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, restando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 03/04/2018, interpôs
Recurso Voluntário em 03/05/2018 alegando, preliminarmente, homologação tácita, erro
material no quantum reconhecido e, no mérito, o direito ao crédito de IPI - produtos
intermediários utilizados no processo produtivo (art. 164, I, do Decreto no. 4.544/02), além do
direito ao crédito escriturado referente aos produtos cujas notas fiscais de entrada possuem o
código CFOP 1910 e do direito ao crédito escriturado referente aos produtos cujas notas fiscais
de entrada possuem supostas inconsistências acerca dos estabelecimentos emitentes.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARMENTE
1- Da Homologação tácita/Decadência
A recorrente alega, apenas em sede recursal, o transcurso do lapso temporal
superior a 5 (cinco) sem que houvesse a efetiva análise do fisco do pedido de compensação
devido, quando já ocorrida a homologação tácita da compensação efetuada e, por
conseguinte, decaído o direito fazendário em cobrar os débitos tributários compensados pelo cont
ribuinte.
Observa-se, contudo que conforme análise, adequadamente adotada pela DRJ:
Quanto à homologação tácita do PER ou crédito apresentado, esta não existe e não tem
amparo na legislação. A empresa realmente apresentou em 29/10/2010 pedido de
ressarcimento conforme o PER no. 30815.78228.291010.1.1.017367. Mas esquece que
em 03/10/2016 apresentou pedido de compensação de débitos próprios com tais
créditos, conforme DCOMP no 18044.27159.031016.1.3.01-3140.
Primeiro, forçoso lembrar que a compensação de créditos e débitos perante a
administração pública somente pode se dar com créditos líquidos e certos. É dever da
Administração zelar pelo patrimônio da União e aplicar o Direito de forma a não
favorecer o enriquecimento ilícito ou sem causa.
Em segundo lugar, deve-se ressaltar que não existe o instituto da homologação tácita de
crédito. A análise da solicitação quanto a direito creditório a favor do contribuinte não
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.694 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900548/2012-20

tem restrição temporal, o que se restringe no tempo é o pronunciamento administrativo
quanto à compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual existe uma contraposição
de direito creditório do sujeito passivo e de crédito tributário deste perante a Fazenda
Nacional. Os valores se compensam na exata proporção do primeiro. Portanto, a
homologação tácita a que se refere o §5o do artigo 74, da Lei no 9430/96, diz respeito
somente à compensação declarada e não ao crédito ou ao débito
Logo, rejeito a preliminar.
2- Do erro material no quantum do decisório:
Alega a recorrente que em comparação com o demonstrativo elaborado pela
Fiscalização, denominado “DEMONSTRAÇÃO DE CRÉDITOS BÁSICOS INDEVIDOS”
devidamente esclarecidos junto ao Termo de Verificação Fiscal (fls.1413-1422) que arrimou o
Despacho Decisório, percebe-se que alguns itens inicialmente glosados, que constam neste
demonstrativo, não constam na relação elaborada pela DRJ, apesar de ter aparentemente ter
natureza dos insumos que a decisão reconheceu o direito creditório.
Observa-se ainda que foram “deixados de fora” da revisão da glosa efetuada pela
DRJ, créditos referentes a produtos como ácidos (soda cáustica) que, no mesmo sentido dos que
foram apontados, entram em contato com o vasilhame que acondiciona as bebidas produzidas
pela Recorrente.
O histórico dos fatos relatados no Termo de Verificação Fiscal são muito claros: o
mandado de procedimento fiscal foi novamente alterado em 02/02/2012 em razão da verificação
dos créditos de IPI incluídos pelo PERDCOMP 03947.30542.150911.1.01-0287 (apresentados
pela própria recorrente em 2012).
Isto posto, não assiste razão a recorrente.
Logo, todos os pontos já amparados pelo despacho decisório devem ser mantidos.
MÉRITO
Como se vê, o cerne da controvérsia reside no alcance do direito de apropriação
de créditos básicos do IPI, delineado pelo art. 164, I, do RIPI/2002, a seguir transcrito:
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei n° 4.502, de 1964, art. 25): I- do imposto relativo a MP, PI e ME,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao
novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente; II- (...). Grifei
Assim, o art. 3o, parágrafo único, da Lei no 9.363, de 1996, o art. 164, do
RIPI/2002 e a interpretação dada pelo Parecer Normativo CST 65, de 1979, amplamente aceita
por este Conselho, darão margem ao creditamento do IPI os bens não incluídos no ativo
permanente que: (a) integram-se ao produto final; ou (b) não se integram ao produto final, mas
que sofrem alterações em função da ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação.
Cabe reforçar que no âmbito da Administração Tributária, para delimitar o
alcance da norma quanto à expressão "consumidos no processo de industrialização", foi
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.694 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900548/2012-20

publicado o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, o qual aclarou que, mesmo não se
integrando ao novo produto, os materiais intermediários deveriam exercer função análoga
àqueles que efetivamente se incorporassem ao bem em fabricação, qual seja, de se desgastar,
consumir e/ou perder suas propriedade físicas e químicas em função do contato direto com o
bem em produção e vice-versa.
Para melhor esclarecer, reproduzo abaixo trechos do Parecer Normativo CST 65,
de 1979, onde discorre sobre a definição legal acima referida, nos seguintes termos:
“(...) 10.2. A expressão ‘consumidos’ (...) há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre
o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo. 11. Em resumo, geram o direito ao
crédito, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos
intermediários, ‘stricto sensu’, e material de embalagem), quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou,
vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente sobre o bem em industrialização,
desde que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos
no ativo permanente. 11.1. Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações
exercidas indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não
estejam compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o inciso I do
artigo 66 do RIPI/79”. (Grifei)

Com relação a segundo tema - o crédito de IPI destacado nas notas fiscais de
aquisição de produtos de higienização de máquinas e equipamentos (e vasilhames, como
informado no auto de infração), que, no entender da Recorrente, qualificar-se-ia como produto
intermediário. Contudo, embora conhecido, entendo não assistir, no mérito, razão à Recorrente.
Para que um produto se qualifique como intermediário na fabricação de um outro, deve haver um
contato físico entre este e aquele. Em outras palavras, o produto intermediário deve integrar,
física ou quimicamente, o produto final.

Vejamos a redação conferida ao art. 147 do Decreto no 2.637, de 25/06/1998
(RIPI/98):
Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25): I- do imposto relativo a matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo permanente; (g.n.)
Assim, embora alguns possam alegar que os produtos de limpeza utilizados em
máquinas, equipamentos e vasilhames são essenciais ao processo produtivo do refrigerante, a
verdade é que, aqui, nós estamos a tratar de IPI, que adota, quanto à matéria-prima e ao produto
intermediário, o critério do contato físico com o produto final.
Ora, é evidente que, se os produtos de limpeza integrassem o refrigerante (ou com
ele tivesse algum contato), estar-se-ia fabricando produto absolutamente impróprio para o
consumo humano.
Repita-se, aqui: não estamos a tratar da legislação do PIS/COFINS, mas de
interpretação de dispositivo da legislação do IPI.
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.694 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900548/2012-20

Não por outro motivo, esse também é o entendimento da RFB, veja-se:
Solução de Consulta no 24 Cosit, de 23/01/2014: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
IPI
CRÉDITOS.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS. INDÚSTRIA DE FIAÇÃO E TECELAGEM. PEÇAS DE
REPOSIÇÃO. MANCHÕES. ROLETES. VIAJANTES. Consideram-se produtos
intermediários, para fins de creditamento do IPI, desde que atendidos todos os requisitos
legais e normativos, as partes e peças de reposição que, apesar de não integrarem o
produto final, desgastam-se mediante ação DF CARF MF Fl. 470 6 direta (contato
físico) sobre o produto industrializado, exigindo sua constante substituição. Dispositivos
Legais: Decreto no 3.000, de 1999, art. 346, § 1o ; Decreto no 7.212, de 2010
(Ripi/2010), art. 226, I; PN CST no 65, de 1979.

Embora não trate de produtos de limpeza, é evidente que o conceito de produto
intermediário adotado nesta Solução de Consulta é o mesmo que justifica o afastamento da
pretensão.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de decadência e, no mérito, nego provimento
ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 1684
DF CARF MF
Original